Tribunal: TJES
Processo: 5033092-95.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033092-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ROBSON DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5033092-95.2024.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO
: ROBSON DE JESUS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor alega ter negociado um equipamento com uma pessoa com o nome de Vicente de Paula Marino, que repassou o número de telefone 27996648816 como chave PIX, para enviar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), enviou o valor para a chave PIX que lhe foi enviada, em nome de SANDER LUIZ DOS SANTOS que tem CPF igual ao número de telefone do Vicente de Paula Marino, entrou em contato com o Requerido e foi informado que o erro teria sido do consumidor.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente consiste: (i) cerceamento de defesa, (ii) ausência de falha na prestação dos serviços.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, abarcado na responsabilidade objetiva, inversão do ônus da prova, a instituição financeira somente repassou a responsabilidade pela falha, configurando má prática dos serviços da recorrente, com isso configurando os danos morais.

6. Ademais, houve pedido de estorno realizado e não atendido pelo autor, e consta declaração da empresa depositária de que o valor não lhe pertencia, com recusa injustificada da instituição financeira que teve ciência de que a transferência foi realizada por engano, pelo que deveria realizar o estorno do valor prontamente.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
o recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)